Tribunal: CARF
Processo: 11065.720859/2013-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.720859/2013-23
ACÓRDÃO
2002-009.513 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ENIZALDO JOSE PLENTZ
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
DEDUÇÃO. DEPENDENTE.
São admitidas as deduções com dependentes que estejam de acordo com a
legislação e devidamente comprovadas nos autos.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
A dedução de despesas médicas restringe-se aos pagamentos efetuados
pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Fl. 63
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.513 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.720859/2013-23
2
Souza Costa, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa
Sáteles(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Por intermédio do Termo de Intimação Fiscal no 2011/409647497307681, de
19/03/2012, o Contribuinte acima identificado foi intimado a apresentar diversos
documentos relativos à Declaração de Ajuste Anual – DAA do IRPF do exercício
2011, ano-calendário 2010.
Da análise dos documentos apresentados pelo Interessado e das informações
constantes nos sistemas da Receita Federal do Brasil, foi expedida, em
21/01/2013, a Notificação de Lançamento de fls. 05 a 11, em que foi apurado um
imposto a restituir de R$ 5.438,06, decorrente das seguintes infrações:
- dedução indevida com dependentes, no valor de R$ 1.808,28, por não ter sido
comprovada a relação de dependência com Madalena Gluck, conforme solicitado
no Termo de Intimação Fiscal;
- dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 2.257,80, em virtude de
se tratarem de serviços médicos prestados à pessoa sem relação de dependência
na sua DAA.
Cientificado do lançamento em 31/01/2013 (Aviso de Recebimento de fls.
34), o Interessado apresentou em 04/03/2013 a impugnação de fls. 02,
juntamente com os documentos de fls. 12 a 17, alegando, em suma, que:
- a dependente glosada é sua companheira, com quem tem um filho e vive há
mais de cinco anos. Afirma que as únicas provas desse fato são comprovantes de
contas e extratos bancários em nome dela enviados para o seu endereço;
- as despesas médicas glosadas referem-se a gastos realizados por sua
companheira.
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
improcedente e manter integralmente o crédito tributário. Eis a decisão:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2011
DEDUÇÃO. DEPENDENTE.
Fl. 64
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.513 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.720859/2013-23
3
São admitidas as deduções com dependentes que estejam de acordo com a
legislação e devidamente comprovadas nos autos.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
A dedução de despesas médicas restringe-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Impugnação Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Não satisfeito, o contribuinte apresentou recurso voluntário sustentando, em
resumo, os mesmo argumentos apontados na impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio recai sobre dedução indevida de dependente por ausência da devida
comprovação da relação de dependência e dedução indevida de despesas médicas com
dependente também por ausência de prova da relação de dependência.
Verificado que os argumentos apresentados no recurso voluntário são, em essência,
iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a decisão recorrida não merece
reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha concordância com os
fundamentos da decisão recorrida, especialmente os pontos que a seguir destaco.
Acerca da possibilidade de dedução como dependente de companheiro (a), o art.
77, II, do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de
1999 – RIR/99, assim dispõe:
“Art. 77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a
noventa reais por dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
(...)II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais
de cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
(...)”
Fl. 65
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.513 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.720859/2013-23
4
de cinco anos com sua companheira ou a existência de filho resultante da união,
se o período for menor que aquele prazo.
Embora o Impugnante afirme que teve um filho com a Sra. Madalena Gluck, não
apresentou a respectiva certidão de nascimento para provar esse fato.
Correspondências em nome dela encaminhadas à residência do Contribuinte não
são suficientes para caracterizá-la como companheira, para fins de dedução como
dependente. Insta salientar que todos os documentos apresentados referem-se a
2012 e 2013, ou seja, posteriores ao ano-calendário fiscalizado.
Por tais razões, correta a glosa de dependente efetuada. Por conseguinte, as
despesas médicas realizadas pela Sra. Madalena Gluck não podem ser deduzidas
da base de cálculo do imposto de renda, por não se tratarem de gastos realizados
com dependentes, como exige o art. 80, § 1o, II, do RIR/99:
“Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento
de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
(...)”
Um adendo merece ser acrescentado. Com o recurso foram apresentadas
declaração firmada por particulares declarando que o sujeito passivo e a pessoa declarada como
dependente, Madalena Gluck, morariam juntos como marido e mulher desde o ano de 2006.
Ocorre que, tais declarações só produzem efeitos para as pessoas vinculadas àquele
documento. Não surtindo efeitos contra terceiros, no caso a Receita Federal do Brasil.
Também por tais razões a decisão recorrida deve ser mantida.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL
Fl. 66
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.513 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.720859/2013-23
5

Fl. 67
DF CARF MF
Original